Tribunal: TJBA
Processo: 8045576-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045576-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DAVILA ROCHA COMERCIAL LTDA Advogado(s): LUCAS DE OLIVEIRA E OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO CAUTELAR. DECISÃO QUE INDEFERIU, NA ORIGEM, PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1º DO CPC NÃO VERIFICADOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDOS POR NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PERTINENTES, AINDA QUE OPORTUNIZADO AO AGRAVANTE NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por DAVILA ROCHA COMERCIAL LTDA, contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação cautelar conexa à execução promovida pelo BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de suspensão da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para a tutela excepcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC para concessão de suspensão da execução de título extrajudicial, especialmente no que tange à existência de garantia do juízo e à plausibilidade do direito alegado, à luz de alegações de vícios contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR A suspensão da execução de título extrajudicial exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC: requerimento do executado, garantia do juízo, relevância dos fundamentos e risco de dano grave ou de difícil reparação. A ausência de garantia do juízo inviabiliza, por si só, a concessão da medida, sendo este requisito indispensável para a suspensão do cumprimento forçado da obrigação. A alegação de vícios no contrato de origem, tais como ausência de assinatura, cobrança indevida de encargos e cláusulas abusivas, não foi acompanhada de prova robusta que evidenciasse, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado. A inexistência de ação revisional, declaratória de nulidade contratual ou qualquer outra demanda apta a infirmar a exigibilidade do título executado afasta a tese de prejudicialidade externa e reforça a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título. A rejeição dos embargos à execução e da exceção de pré-executividade por ausência de preparo confirma a inexistência de impugnação processual válida, autorizando o regular prosseguimento da execução. A jurisprudência consolidada, inclusive do STJ por meio da Súmula 380, reconhece que a propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora nem a continuidade da execução. O crédito foi realizado na conta mas não houve pagamento de qualquer parcela. Na origem, o feito executivo encontra óbice em intimar as partes considerando o retorno infrutífero dos mandados por não localização dos sócios nos endereços do contrato, conforme as certidões lançadas pelos Oficiais de Justiça (id.491266063 - 8006121-14.2024.8.05.0110). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A suspensão da execução de título extrajudicial depende do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC, especialmente da garantia do juízo e da demonstração da plausibilidade do direito. A simples alegação de vícios contratuais, desacompanhada de prova robusta e de ação revisional em curso, não autoriza a suspensão da execução. A ausência de preparo nos embargos à execução e na exceção de pré-executividade impede a análise do mérito das impugnações, permitindo o prosseguimento do feito executivo. A propositura de ação revisional, ainda que existente, não obsta o andamento da execução, nos termos do art. 784, §1º, do CPC e da Súmula 380 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 784, §1º, e 919, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; TJPR, AI nº 0029272-52.2022.8.16.0000, Rel. Des. Themis de Almeida Furquim, j. 16.11.2022; TJPR, AI nº 0053186-14.2023.8.16.0000, Rel. Des. Subst. Eduardo Novacki, j. 19.11.2024; TJPR, AI nº 0078612-91.2024.8.16.0000, Rel. Des. Subst. Cristiane Santos Leite, j. 28.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045576-88.2025.8.05.0000, sendo Agravante DAVILA ROCHA COMERCIAL LTDA e Agravado o BANCO DO BRASIL S/A , ACORDAM, os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão agravada, na forma do voto relator. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04